Tribunal: TCU
Processo: 008.079/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurado em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que tinha por objeto a execução de "Sistema de Abastecimento de Água".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual no Maranhão da Fundação Nacional de Saúde (Suest-MA/Funasa), em desfavor de Antônio da Cruz Filgueira Júnior, Prefeito Municipal de Itapecuru-Mirim/MA nas gestões de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, em razão da impugnação parcial da execução física do objeto do Convênio 2502/2005 - Siafi 55519, firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, no valor de R$ 316 mil, que teve por objeto a construção de sistema de abastecimento de água nos povoados de Santana (posteriormente alterado, por razões técnicas, para Santa Joana), Santa Rita e Picos II, no referido Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX), aproveitando-as em benefício das empresas J.A Construções Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 10.341.014/0001-22) e BFX Engenharia Eireli (CNPJ 04.290.167/0001-95), em razão do disposto no art. 161 do Regimento Interno; 9.2. julgar regulares as contas das empresas J.A Construções Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 10.341.014/0001-22) e BFX Engenharia Eireli (CNPJ 04.290.167/0001-95), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX), Prefeito Municipal de Itapecuru-Mirim/MA nas gestões de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Itapecuru Mirim/MA e aos responsáveis, para ciência; e 9.5. arquivar os presentes autos.